Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – “O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.” (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021).
2 – Ausente a identidade de partes nas demandas mencionadas pela parte Agravante, não há que se falar em litispendência (artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Ademais, não se confundem o objeto de Ação Civil de Improbidade Administrativa com a Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual a parte ora Agravada pleiteia o pagamento dos valores que a Agravante não logrou comprovar ter ocorrido.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.